Tribunal: TJMT
Processo: 1001932-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001932-52.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Flora, Unidade de Conservação da Natureza, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA POR MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INOCORRÊNCIA. MEDIDA ADEQUADA, PROPORCIONAL E FUNDADA NO PODER GERAL DE EFETIVAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. PREQUESTIONAMENTO. CONFIGURADO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Município de Rondonópolis contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal, nos autos de n.o 1001932-52.2025.8.11.0000, o qual, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pela ora embargante.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia em análise cinge-se à verificação da existência de contradição interna no acórdão embargado, diante da alegação de que teria havido extrapolação dos limites da petição inicial do agravo de instrumento, notadamente no que se refere à substituição da multa cominatória por medida coercitiva atípica.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem instrumento processual de fundamentação vinculada, cabível exclusivamente nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022, do Código de Processo Civil, não se prestando ao rejulgamento da causa ou à rediscussão de matéria já decidida pelo órgão colegiado.

4. A imposição de medida coercitiva atípica em substituição à multa cominatória anteriormente fixada encontra respaldo nos poderes conferidos ao juízo para a efetivação das tutelas jurisdicionais, nos termos dos arts. 297, 536, §1o, e 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em inovação da obrigação, mas sim em adequação dos meios executivos à efetividade da prestação jurisdicional.

5.
A restrição temporária à realização de eventos públicos não se qualifica como censura à liberdade artística, constituindo-se em técnica coercitiva legítima, proporcional e adequada aos fins a que se propõe, em estrita observância aos limites da legalidade e da razoabilidade.

6. A invocação genérica de suposta afronta a preceitos constitucionais não se presta à rediscussão do mérito da decisão judicial por meio de embargos de declaração, ausente qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração
conhecidos
e rejeitados.

Tese de julgamento: "
1.
Não caracteriza contradição o acórdão que, no exercício da competência jurisdicional e dentro dos limites da pretensão recursal, substitui multa cominatória por medida coercitiva atípica, nos termos do art. 139, IV, do CPC, com o objetivo de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional voltada à proteção do meio ambiente.
2.
A imposição de restrição temporária à destinação de recursos públicos para a realização de eventos culturais, como medida coercitiva voltada à preservação do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (CF, art. 225), não configura violação aos princípios da separação dos poderes, da liberdade cultural ou da manifestação artística, desde que adotada sob os critérios da razoabilidade e proporcionalidade".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 23, V; 215; 220, § 2o; 225; CPC, arts. 1.022, 139, IV; 297; 536, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1259035/MG, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 11.04.2018.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES
”, oposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1001932-52.2025.8.11.0000, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante, sendo o julgado assim ementado (ID. 291170863):

“
EMENTA:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. SUSPENSÃO PARCIAL DA DECISÃO POR RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ESTRUTURAL. SUBSTITUIÇÃO DA MULTA DIÁRIA POR MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão proferida nos autos de ação civil pública ambiental, que deferiu tutela provisória para determinar a adoção de diversas medidas voltadas à mitigação de danos ambientais em Área de Preservação Permanente (APP) do Ribeirão Arareau.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, a legalidade e adequação das obrigações impostas na decisão agravada e a possibilidade jurídica de suspensão da multa cominatória aplicada ao ente público.

III. Razões de decidir

3. O acervo probatório constante dos autos evidencia a plausibilidade das alegações deduzidas na exordial, bem como o risco concreto de agravamento do dano ambiental, circunstância que justifica a manutenção parcial das medidas liminares anteriormente deferidas, restrita às de natureza acautelatória, vedando-se, nesta fase processual, aquelas de caráter satisfativo, com a finalidade de mitigar os efeitos lesivos já constatados.

4. A apresentação do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRADA), por ensejar efeitos de natureza irreversível, revela-se incompatível com o disposto no art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil, razão pela qual sua implementação no presente momento processual mostra-se juridicamente inviável, impondo-se, portanto, a suspensão de sua exigibilidade até ulterior deliberação judicial.

5. As demais obrigações de cunho estrutural — notadamente aquelas relativas à adequação da rede de esgotamento sanitário e à implantação de sistema de drenagem pluvial — demandam planejamento técnico e disponibilidade logística, motivo pelo qual se dilata o prazo para seu cumprimento para 6 (seis) meses, em observância ao princípio da razoabilidade, a fim de viabilizar sua efetiva execução.

6. A multa cominatória anteriormente imposta foi substituída por medida coercitiva atípica, consubstanciada na vedação de contratação e custeio de apresentações artísticas, até que haja o integral cumprimento das obrigações ambientais fixadas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A tutela provisória de urgência mostra-se cabível no âmbito da ação civil pública ambiental, desde que demonstrada, por meio de prova técnica idônea, a probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreversível ao meio ambiente. 2. A suspensão da obrigação de apresentação do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRADA) é admissível quando caracterizada a irreversibilidade da medida, nos termos do art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil. 3. A dilação do prazo para cumprimento de obrigações ambientais de natureza estrutural, como obras de saneamento e drenagem, é possível quando justificada pela complexidade das medidas e pelos limites operacionais e logísticos do ente público, em atenção ao princípio da razoabilidade.4. A multa cominatória pode ser substituída por medida coercitiva atípica, desde que proporcional e eficaz, conforme autorizado pelos arts. 139, IV, 497 e 536 do Código de Processo Civil".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225, § 3o; CPC, arts. 300, § 3o, 139, IV, 497 e 536.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 738.682/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; TJMT, N.U. 1008709-24.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal
”.

Nas razões recursais, a parte embargante alega, em síntese, a existência de contradição no acórdão impugnado, sob o fundamento de que a decisão colegiada teria extrapolado os limites da petição inicial do agravo de instrumento, notadamente ao determinar a suspensão de eventos culturais. Tal circunstância, segundo sustenta, configuraria afronta ao princípio da congruência (ou da adstrição), que impõe ao julgador o dever de decidir nos estritos limites da demanda, nos termos dos arts. 141 e 492, do Código de Processo Civil.

Assevera, ainda, que a deliberação recorrida implicaria afronta a princípios constitucionais sensíveis, tais como a separação dos Poderes, a liberdade cultural e a proteção à manifestação artística, todos assegurados pelos arts. 23, inciso V, 215 e 220, § 2o, da Constituição Federal.
Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

i) Que seja recebido e processado o presente recurso de embargos de declaração com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento;

ii) Que seja conhecido e provido o presente recurso de embargos de declaração com efeitos infringentes, sanando-se a contradição apontada, de modo a afastar a medida coercitiva direcionada ao Município de Rondonópolis, seja em relação a obrigação de apresentação do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), seja para afastar a imposição de multa e a medida coercitiva substitutiva da multa, qual seja: afastar a proibição de contratação e pagamento de shows artísticos e patrocínios artísticos, porquanto não se trata de medida mais idônea ou eficaz e nem se ajusta à realidade fático-jurídica delineada nos autos.

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 301012857, por via das quais a parte embargada pugna pelo não provimento do recurso, argumentando que inexiste no acórdão qualquer vício que justifique a oposição do presente recurso.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação,
conforme relatado, t
rata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES
”, oposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1001932-52.2025.8.11.0000, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante (ID. 291170863).

Como cediço, os embargos de declaração constituem mecanismo processual previsto no ordenamento jurídico pátrio, destinado ao aperfeiçoamento das decisões judiciais, notadamente no que tange à correção de eventuais vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, visando assegurar a completude, clareza e coerência dos pronunciamentos jurisdicionais. Sobre o tema, o art. 494, do Código de Processo Civil dispõe acerca das hipóteses de alteração da sentença após sua publicação, nos seguintes termos:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

Complementarmente, o art. 1.022, do mesmo diploma legal, disciplina as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, conferindo-lhes natureza instrumental voltada à depuração da decisão judicial, de modo a sanar vícios formais que comprometam sua integridade, coerência e clareza:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal também prevê, de forma expressa, a competência das Câmaras Cíveis para processar e julgar embargos de declaração opostos aos seus acórdãos, bem como estabelece o prazo para sua interposição:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Portanto, uma vez presentes os pressupostos legais de admissibilidade, revela-se cabível o conhecimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que se proceda à análise do vício apontado, com vistas a garantir a necessária coerência lógica, clareza e completude da prestação jurisdicional, em consonância com os princípios da segurança jurídica, da motivação das decisões judiciais e da efetividade da tutela jurisdicional.

Importa ressaltar que o manejo dos embargos declaratórios, quando fundado nas hipóteses expressamente previstas no ordenamento processual, não se confunde com instrumento de rediscussão do mérito da causa, constituindo-se, antes, em meio legítimo de integração e aperfeiçoamento do decisum, com o objetivo de assegurar sua consistência interna, transparência argumentativa e exatidão formal.

Dessa forma, passa-se à análise existência ou não da contradição apontada pela parte embargante, a qual sustenta que a decisão colegiada teria extrapolado os limites da petição inicial do agravo de instrumento, em especial quanto ao determinar a suspensão de eventos culturais.

Nesse contexto, impõe-se salientar que apenas a contradição interna — caracterizada pela incongruência entre os fundamentos adotados e a parte dispositiva do julgado — configura vício apto a ensejar a oposição de embargos de declaração. Não se admite, por conseguinte, a sua utilização como mero instrumento de rediscussão da matéria decidida, tampouco para impugnação de posicionamento judicial com o qual a parte não concorda, ainda que em confronto com entendimento jurisprudencial diverso.

Em outras palavras, a caracterização da contradição no decisum exige a identificação de proposições logicamente inconciliáveis constantes no interior da própria decisão, de modo a comprometer a coerência entre as premissas fáticas e jurídicas adotadas e a conclusão nela alcançada.
A esse respeito, ensina Fredie Souza Didier Júnior, em sua obra
Curso de Direito Processual Civil
(7a edição - Salvador. Ed. JusPodivm, 2009, pág. 1830) pontua:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.” (Curso de direito processual civil, volume III, 7a edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

Entretanto, no caso em apreço, não se verifica o vício apontado pela parte embargante, porquanto o acórdão impugnado examinou, de forma expressa e devidamente fundamentada, os argumentos submetidos à sua apreciação, tendo deliberado pela suspensão da exigibilidade da apresentação do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) até o julgamento definitivo da demanda, prorrogado o prazo para cumprimento das obrigações estruturais pelo período de seis meses, bem como substituído a multa cominatória anteriormente fixada por medida coercitiva atípica, conferindo, assim, parcial provimento ao recurso.

Com efeito, no que tange à substituição da multa cominatória, cumpre esclarecer que, ao pleitear seu afastamento, o Município submeteu à apreciação judicial a eficácia da medida coercitiva anteriormente imposta, abrindo espaço para que esta Câmara, no exercício do poder geral de efetivação previsto nos arts. 297, 536, § 1o, e 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, promovesse a substituição da penalidade por medida coercitiva atípica mais adequada à concretização da tutela ambiental.

Nesse contexto, a substituição da astreinte por providência atípica insere-se no mesmo núcleo decisório e não configura extrapolação dos limites da pretensão recursal, constituindo técnica de coerção legítima, amplamente reconhecida pela jurisprudência, especialmente em ações coletivas voltadas à efetivação de decisões liminares com repercussões de natureza estrutural e orçamentária. Inexiste, portanto, imposição de obrigação nova ao ente municipal ou afronta ao princípio da congruência.

Dessa forma, o voto embargado limitou-se a examinar os contornos da pretensão recursal, acolhendo-a parcialmente em benefício do próprio agravante, ora embargante, ao suspender a exigência de apresentação do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) e ao prorrogar o prazo para o cumprimento das demais obrigações estruturais, promovendo, tão somente, a substituição de uma medida coercitiva por outra mais eficaz e proporcional.

Cumpre destacar que a restrição à realização de eventos públicos não se reveste de caráter censório à liberdade artística ou à manifestação cultural, mas configura medida de natureza instrumental e temporária, voltada à proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, nos termos do art. 225 da Constituição Federal, estando sua aplicação condicionada ao inadimplemento de obrigação ambiental legítima, originada de conduta ilícita devidamente constatada nos autos.

Desse modo, não se verifica a existência de contradição a ser sanada no ponto em exame, porquanto a decisão embargada enfrentou adequadamente a matéria, com fundamentação lastreada nos princípios que regem o processo civil, notadamente o contraditório, a motivação e a efetividade da tutela jurisdicional. Evidencia-se, portanto, a insatisfação da parte embargante com o desfecho do julgamento, o que, por si só, não configura vício ensejador da oposição de embargos de declaração.

Ressalte-se que, ainda que a solução adotada pelo Colegiado não atenda aos interesses da parte embargante, eventual inconformismo quanto ao mérito da decisão deve ser veiculado pela via recursal própria, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, sobretudo na ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

No tocante ao prequestionamento, importa consignar que não se exige do julgador o enfrentamento exaustivo e literal de todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a decisão judicial exponha, de forma clara, coerente e devidamente fundamentada, os elementos que embasaram a convicção do órgão julgador, com amparo nas normas jurídicas aplicáveis e na jurisprudência consolidada sobre a matéria. Assim, revela-se despicienda a menção expressa a cada artigo de lei suscitado, desde que a prestação jurisdicional se mostre suficientemente motivada.

A propósito, o entendimento encontra-se pacificado tanto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quanto nesta Egrégia Corte, conforme se extrai do seguinte julgado:

“
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de contradição no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025